Tribunal: TJDFT
Processo: 0756439-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756439-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO RAMOS BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença (n. 0709581-98.2025.8.07.0018), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 257871652 – processo de origem): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA DO CARMO RAMOS BRANDÃO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese o excesso de execução (ID 255460960). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora não se manifestou sobre a impugnação (ID 256836145). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n° 0707077-32.2019.8.07.0018, referente ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação. Ressalte-se que já houve a comprovação nestes autos da satisfação da obrigação de fazer, restando pendente, portanto, apenas a fixação do valor devido em razão dos períodos pretéritos não adimplidos. O Distrito Federal alegou a existência de excesso de execução, mas deixou de precisar o motivo, aduzindo genericamente a incidência de juros ou taxa SELIC a maior. Já a autora reafirmou a correção dos seus cálculos. A ausência de fundamentação adequada impossibilita a análise mais profunda do excesso aduzido. No entanto, sabe-se pelos muitos processos similares em trâmite neste juízo que o réu costumeiramente insurge-se quanto à forma de aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. A aplicação da Taxa Selic dessa forma não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A jurisprudência e a norma acima mencionadas estão de acordo com o entendimento ora esposado, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão de instância superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Assim, não há excesso de execução, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do autor na decisão de ID 252866009. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, conforme decisão de ID 252866009. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) o laudo contábil elaborado pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF identificou excesso de execução; 2) aponta que a parte autora, ao elaborar seus cálculos, aplicou a Taxa SELIC sobre o montante consolidade do débito; 3) a Selic deve ser aplicada somente sobre o valor principal corrigido, pois a incidência da Selic sobre o valor principal corrigido acrescido de juros configura prática de anatocismo. Requer a atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pede a confirmação da tutela, com subsequente, reconhecimento do excesso de execução. É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão da isenção legal. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, o Distrito Federal insurge quanto a forma de aplicação da Taxa Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Importa ressaltar que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349 - Forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxaSELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”, por decisão proferida em 06/11/2024. Assim, ainda que não tenha sido proferida decisão determinando a suspensão, todos os processos do tema – como este em exame, deverão ser suspensos para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade da interpretação do objeto da demanda. A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo na origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, uma vez que o tema SELIC é questão prejudicial ao pano de fundo do processo na origem. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 18:20:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador